Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-22.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800385-22.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ROSIVALDO PEREIRA BRITO

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da carga horária do impetrante de 200 horas mensais
bem como os vencimentos correspondentes desde impetração;

2-
Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de carga horária e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial;

3-
Não consta dos autos o edital de abertura do concurso de ingresso do impetrante, o que impede o reconhecimento do direito adquirido a partir da posse no cargo; no entanto, é incontroverso que ocupa cago efetivo, com carga horária de 200 horas mensais desde a posse; como também a ausência de processo administrativo prévio à publicação da portaria redutora da jornada;

4-
No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia;

5-
Reexame necessário conhecido com a confirmação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e
confirmar a sentença
que concedeu a segurança, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 13/09/2021 a 20/09/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 5496050), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
ROSIVALDO PEREIRA BRITO
, contra ato do Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre, concedeu a segurança para determinar que restabeleça a carga horária do impetrante, bem como os vencimentos correspondentes; e sejam restituídos os valores eventualmente suprimidos desde impetração.

Certificada a não interposição de recurso (Id. 5496051).

Redistribuição do feito à minha relatoria por despacho do relator originário, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (id. 5513969).

O Ministério Público pronuncia-se pela confirmação da sentença (Id. 5811144).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do reexame necessário e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar

A autoridade impetrada suscita preliminar de descabimento da ação, alegando o descumprimento do
art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009
, por ausência
de esgotamento da via administrativa para a impetração
da ação mandamental.

O referido dispositivo da lei do mandado de segurança estabelece,
verbis
:

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
(grifei)

[...]

Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato. Nesses casos, não há como se considerar existente qualquer lesão ou ameaça a direito antes mesmo de que este seja exercido. É quando o direito potencial e facultativo do administrado existe, mas só pode ser satisfeito pela Administração mediante provocação do cidadão, que possui a liberdade para usufruir ou não desse direito.

De outra banda, há casos em que o administrado é surpreendido com um ato ou uma omissão do Poder Público violadores ou ameaçadores de seu direito. Nessas hipóteses emergem os requisitos constitucionais para acesso imediato à Justiça, tendo em vista o abalo na esfera jurídica do cidadão.

Celso Antônio Bandeira de Mello expõe o seguinte entendimento sobre a matéria:

Dessarte, é imperioso reconhecer que existe direito à proteção judicial toda vez que (a) a ruptura da legalidade cause ao administrado um agravo pessoal do qual estaria livre se fosse mantida íntegra a ordem jurídica, ou (b) lhe seja subtraída uma vantagem a que acederia ou a que se propõe nos termos da lei a aceder e que pessoalmente desfrutaria ou faria jus a disputá-la se não houvesse ruptura da legalidade.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. rev e atual. São Paulo: Malheiros, 2015).

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o exaurimento da via administrativa não é requisito essencial para que se autorize a impetração de mandado de segurança:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. [...] Ao dispor sobre o cabimento do mandado de segurança, a Lei n. 12.016/2009 reproduziu a norma anteriormente contida no art. 5º da Lei n. 1.533/1951: “
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução”. A leitura superficial desse dispositivo legal poderia levar o intérprete à conclusão, que não seria acertada, de que a impetração somente teria lugar depois do esgotamento da via administrativa pelo Impetrante, mediante a interposição de todos os recursos administrativos previstos no ordenamento jurídico que dispusessem de efeito suspensivo. A compulsoriedade do exaurimento da via administrativa pelo administrado como condição para o cabimento do mandado de segurança não parece ter sido a intenção do legislador, pois despontariam dúvidas sobre a compatibilidade desse dispositivo com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
. (grifei)

(MS 28074 / DF - DISTRITO FEDERAL, MANDADO DE SEGURANÇA, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 22/05/2012, Órgão Julgador: Primeira Turma ) (grifo nosso)

No caso em apreço, o impetrante traz como ato coator a supressão de carga horária e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Desse modo, na esteira do julgado do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em descabimento do
writ
.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de reexame necessário de sentença, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
ROSIVALDO PEREIRA BRITO
contra ato do Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre, concedeu a segurança nos termos dispositivos a saber:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar que a Autoridade impetrada restabeleça a carga horária da impetrante, bem como os vencimentos correspondentes, bem como seja restituído os valores eventualmente suprimidos desde impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Conforme exordial (Id. 5496014) o impetrante, ocupante do cargo efetivo de professor, ingressou no serviço público com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, situação que perdurou por 13 (treze) anos, até o final do ano letivo de 2017. A partir de 2018, a autoridade apontada como coatora suprimiu 100 horas de sua carga horária, à mingua de processo administrativo que lhe garantisse o contraditório.

Em suas informações (Id. 5496028), a autoridade dita coatora defende a legalidade do ato, na medida em que amparada no poder discricionário administrativo; ainda porque facultou o contraditório do impetrante a partir da ciência da Notificação, a qual justifica e fundamenta seu ato por conta da redução do número de alunos matriculados; sustenta a desnecessidade de instauração de processo administrativo, já que o ato fora motivado pela conveniência da Administração.

Informam os autos que o impetrante foi notificado em 09/04/2018 (Id. 5496022), com prazo de cinco dias para manifestação e iniciou a jornada reduzida em maio (Id. 5496019).

Restou, portanto, incontroversa a matéria fática.

Pois bem.

Não consta dos autos o edital de abertura do concurso de ingresso do impetrante, o que impede o reconhecimento do direito adquirido a partir da posse no cargo; no entanto, é incontroverso que ocupa cago efetivo, com carga horária de 200 horas mensais desde a posse. Também é incontroversa a ausência de processo administrativo
prévio
à publicação da portaria que encartou o ato de autotutela reducional de jornada.

Não havendo notícia de norma qualquer assegurando a precariedade da jornada inicial, tampouco de lei municipal disciplinado a carga horária dos docentes, é certo que o impetrante tem amparo na segurança jurídica, importando em violação a súbita redução da carga horária após cerca de 13 (treze) anos na condição original.

Evidencia-se, assim, a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia
- art. 543-B do CPC, a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os atos ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).

São decisões deste Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE DE 40 HORAS SEMANAIS PARA 20 HORAS SEMANAIS. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA DEMANDANTE. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA EM 40 (QUARENTA HORAS-AULA SEMANAIS. EM SINTONIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU, SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DO TJ/PA 1. Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público e a opção do professor, como determina o art. 43 da Lei Municipal nº001/2012, o que claramente não foi observado nos presentes autos. 2. Embora se saiba que a definição de carga horária de professores é um ato discricionário da Administração Pública, para que haja a diminuição dessa carga horária, necessário se faz, uma motivação objetiva, o que é indispensável, porém não tendo sido observado na hipótese em julgamento. 3. Por outro lado, a diminuição imotivada da carga horária para 20 (vinte) horas semanais, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. Ademais, a impetrante estava ameaçada de uma remoção desvinculada de qualquer critério objetivo ou técnico. 4. In casu, resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 5. Em consonância ao parecer do Ministério Público de 2º grau, Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.

(2018.02129545-38, 190.924, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-24, Publicado em 2018-05-28)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES IMPETRANTES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DOS SERVIDORES ATINGIDOS PELA ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ato da administração pública municipal que redundou na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais e 100 (cem) horas mensais, atenta expressamente contra o disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 2. Configura-se viciado o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem a prévia notificação destes, como no caso em análise, denotando ausência de respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da gratificação em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa em face do ato. 3. A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, expondo a situação concreta que justifica a mudança, sob pena de possuir caráter punitivo, o que é vedado, por atentar contra os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, disposto no caput do art. 37 da CF/88.

(2018.00880659-71, 186.585, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-08)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE DUZENTAS E DEZ HORAS-AULA MENSAIS PARA CENTO E CINTO HORASAULA. É POSSÍVEL CONSTATAR POR MEIO DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA (FLS.123/136) QUE EXISTE NOS QUADROS DAQUELE MUNICÍPIO ALGUNS SERVIDORES A TÍTULO PRECÁRIO, ISTO É, CONTRATADOS DE FORMA TEMPORÁRIA, COM A MESMA FORMAÇÃO DA IMPETRANTE, E COM A CARGA HORÁRIA DE 200 (DUZENTAS) HORAS-AULA MENSAIS. TAL SITUAÇÃO COMPROVA QUE EXISTE A NECESSIDADE DO DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO NÃO TRANSITÓRIA, COMO É A DE PROFESSOR, O QUE LEVA A CRER QUE NÃO HAVERIA RAZÕES PARA QUE FOSSE REDUZIDA A CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. MÁCULA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPORTOU NA REDUÇÃO DA JORNADA DA IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONÁ-LO ADMINISTRATIVAMENTE OU MESMO NA VIA JUDICANTE, LANÇANDO MÃO DE SUA GARANTIA À AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. ESCORREITA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A AUTORIDADE COATORA QUE PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE EM 200 (DUZENTAS) HORAS-AULA MENSAIS. REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.(TJPA. Reexame Necessário n.º 2012.3.000822-4. Secretaria da 1ª Câmara Cível Isolada. Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. Nº Acórdão: 124383. Data do julgamento: 11/09/2013. Data de publicação: 12/09/2013)

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVADA A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE DEVE A AUTORIDADE COATORA READEQUAR REFERIDA CARGA HORÁRIA AO PATAMAR EXISTENTE ANTES DA REDUÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA EM REEXAME DE SENTENÇA, À UNANIMIDADE. (2012.03366843-46, 105.702, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-03-19, Publicado em 2012-03-26)

Deste modo, resta caracterizado o direito líquido e certo do impetrante a desempenhar as atividades de seu cargo na jornada inicialmente fixada, afigurando-se ilegal a redução imputada, porquanto violadora dos princípios administrativos, em especial, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
conheço
do reexame necessário e
confirmo a sentença
que concedeu a segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/09/2021